Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701570-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HUDSON HANS CEZARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ante a notícia do falecimento da parte agravante (ID 50013215) que buscava tutela de urgência para obrigar a parte agravada a promover a internação em leito de UTI para manutenção da sua vida, não se vislumbra a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito